Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-04.2025.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000958-04.2025.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADILSON MEDINA ESPINDOLA - CPF: 043.211.331-22 (AGRAVANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão monocrática para reconhecer a inexistência da contratação e (ii) condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a comprovação da relação jurídica e a legitimidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno deve ser desprovido quando o recorrente apenas reitera argumentos já apreciados, sem trazer elementos novos aptos a modificar a decisão agravada.

5. Cumpre à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, ônus que se considera satisfeito quando apresentados documentos pessoais do consumidor, confirmação de identidade por reconhecimento facial e extratos detalhados que evidenciem a efetiva utilização do serviço contratado.

6. A apresentação de extratos com indicação de datas, valores, estabelecimentos comerciais e pagamentos de faturas anteriores afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

7. Não configurada irregularidade na contratação ou na utilização do cartão de crédito, é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1000958-04.2025.8.11.0036

AGRAVANTE:

ADILSON MEDINA ESPINDOLA

AGRAVADO:

NU PAGAMENTOS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ADILSON MEDINA ESPINDOLA contra a decisão monocrática de Id. 340691882, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a instituição financeira.

Em suas razões, aduz que sua selfie e documento de identificação foram “
utilizados exclusivamente para a abertura da conta, e não para a contratação do cartão de crédito e empréstimo ora discutido
”, inexistindo prova válida da manifestação de vontade do consumidor.

Alega que o extrato do cartão de crédito, embora aponte movimentações em estabelecimentos diversos, não comprova a origem legítima da contratação.

Cita que não houve qualquer pagamento de faturas e que “
Não há nos autos qualquer comprovação do recebimento do cartão de crédito supostamente emitido em nome da Agravante
”.

Pontua que “
cabe ao banco Agravado comprovar a entrega do cartão contratado, o desbloqueio, uso do cartão e a origem da dívida
”, ônus do qual não se desincumbiu, acrescentando que “
a apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos originais ou assinados pelas partes não é suficiente para comprovar a existência da dívida
”.

Indica que “
O simples fato de indevidamente a parte agravante ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao credito, por si só gera o dano a ser reparado
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 349293877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por ADILSON MEDINA ESPINDOLA contra a decisão monocrática de Id. 340691882, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a instituição financeira.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou anotado na decisão monocrática que o Banco Recorrido logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista, que além de apresentadas as fotos e documentos pessoais do Recorrente utilizadas no momento da contratação do serviço, com confirmação de sua identidade por meio de reconhecimento facial, juntou a instituição financeira aos autos o extrato do cartão de crédito que evidencia a realização de diversas transações entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, como compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos de faturas, comprovando não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço.

Inobstante, apresentou o Banco extrato da conta do Recorrente que demonstra diversas movimentações financeiras, incluindo transferências via PIX utilizando o limite do cartão de crédito, fazendo cair por terra a alegação de ausência de recebimento e utilização do cartão apresentada na petição inicial.

Foi ainda anotado que as provas apresentadas pela instituição financeira não se limitam à meras telas sistêmicas, incluindo extratos detalhados que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Agravante, com indicação precisa de datas, valores e estabelecimentos, além de pagamentos de faturas anteriores, o que seria incompatível com a alegação de desconhecimento do serviço, tendo ele questionado a existência do débito somente após deixar de adimplir suas obrigações.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026